Tribunal: TJDFT
Processo: 0733270-80.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DISPENSA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo devedor em face da sentença que indeferiu a petição inicial dos embargos à execução, porquanto ausente a garantia do juízo.
2. Em suas razões, alega que teve deferida a recuperação judicial e está dispensada de garantir o juízo para apresentar embargos à execução. Pede o provimento do recurso para que seja anulada a sentença. Contrarrazões apresentadas, id 71919541.
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço. Dispensado recolhimento de preparo, pois a recorrente comprovou sua hipossuficiência financeira, tendo em vista a recuperação judicial que tramita na Comarca de São Paulo, autos indicados no id. 71919525, p. 5. Gratuidade de justiça Concedida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia gira em torno da obrigatoriedade de segurança do juízo por empresa em situação de recuperação judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.A relação jurídica entre as partes é de natureza privada e a discussão do processo de índole procedimental.
6. No âmbito dos Juizados Especiais, em que pese o CPC dispense a garantia do juízo para oferecimento de embargos, tal regra não é aplicável ao microssistema, haja vista a disposição do art. 53, § 1o, da Lei no 9.099/95, que trata a penhora como pressuposto para oferecimento de embargos. Nesse sentido o enunciado 117 do FONAJE estabelece que: É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora, para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial.
7. Apesar das citações de julgados do Superior Tribunal de Justiça constantes na peça recursal (REsp 1.332.761/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe de 06/05/2015; e AgRg no AREsp 1.011.452/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 24/05/2017), tais precedentes não foram localizados nas bases de dados daquela Corte de Justiça. Por essa razão, não podem fundamentar a alegada relativização da regra prevista no art. 53, § 1o, da Lei no 9.099/95, que constitui pressuposto necessário para o conhecimento dos embargos do devedor. Assim, a sentença proferida mostra-se correta e deve ser mantida.
II. DISPOSITIVO
8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9.Condenado a recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor do débito (art. 55 da Lei 9099/1995). Fica, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida (art. 98 do CPC).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/1995.